Tribunal: TJES
Processo: 1143882-06.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Industrial; Inadimplemento; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
1143882-06.1998.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
APELADO: DEJALMA SANTOS MERLO e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 1143882-06.1998.8.08.0024
APELANTE:
BANDES -

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
APELADOS:
DEJALMA SANTOS MERLO E MARIA LUIZA MENDES MERLO

RELATORA:
DESª.
SUBST. CLA
UDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANDES -
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível Vitória/ES (fls. 140 e 149/verso), que ao reconhecer a perda superveniente do interesse processual, julgou extinta a ação manejada em desfavor de
DEJALMA SANTOS MERLO E MARIA LUIZA MENDES MERLO
.

Aduz o recorrente (fls. 154/160) que mesmo decretada a falência da empresa devedora, a execução deve prosseguir em desfavor dos avalistas, ora apelados.

Sem contrarrazões (fls. 183-verso).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 24 de janeiro de 2023.

Claudia Vieira de Oliveira Araújo
Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Conforme o art. 99, inciso V da Lei n. 11.101/2005, a sentença que decreta a falência do devedor, dentre outras determinações, ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, ressalvadas as hipóteses de quantias ilíquidas ou de natureza trabalhista (art. 6º, §§ 1º e 2º).

No que concerne aos avalistas do título executivo, é cediço que
“O Aval é ato dotado de autonomia substancial em que se garante o pagamento do título de crédito em favor do devedor principal ou de um co obrigado, isto é, é uma garantia autônoma e solidária. Assim, não sendo possível o credor exercer seu direito contra o avalizado, no caso a empresa em recuperação judicial, tal fato não compromete a obrigação do avalista, que subsiste integralmente”
(EAg n. 1.179.654/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 28/3/2012, DJe de 13/4/2012).

Nesse viés, ainda que decretada a falência da devedora principal,
com habilitação do crédito
no respectivo quadro de credores, é possível que a execução prossiga contra os
garantidores do título
.

É a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA.
SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA EM FACE DA PESSOA JURÍDICA.
PROSSEGUIMENTO COM RELAÇÃO AO AVALISTA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Dispõe o artigo 99, inciso V, da Lei 11.101/05, que a sentença que decretar a falência do devedor ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, ressalvadas as hipóteses de quantias ilíquidas ou derivadas de relações trabalhistas.

II. O instituto jurídico do aval constitui-se em garantia cambial autônoma, prestada por aquele que, voluntariamente, obrigou-se a garantir a solvência da obrigação de pagar representada pelo título de crédito, passando, a partir de então, a afigurar como responsável solidário pelo adimplemento integral da obrigação, nos termos dos artigos 897 e 899, do Código Civil.

III. Nos termos do REsp 1333349/SP, A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014160250180, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE RECURSAL PERTENCENTE AO CAUSÍDICO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. FALÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO DEVEDOR SOLIDÁRIO – POSSIBILIDADE.

- Considerando que o único objetivo do recurso é a fixação da verba honorária, incumbe ao advogado recolher o preparo ou demonstrar a insuficiência de recursos.

- Oportunizado o recolhimento do preparo e não havendo tal providência, impõe-se o reconhecimento de deserção.

- A habilitação do crédito pelo Banco não inibe o prosseguimento da execução em face do devedor solidário/avalista, ficando suspensa, tão-somente, a execução em relação à Massa Falida.

(TJMG - Apelação Cível 1.0702.07.392220-6/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2013, publicação da súmula em 22/04/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SÓCIO-AVALISTA. SUSPENSÃO DA AÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. MATÉRIA PACIFICADA. SÚMULA 83/STJ.

1. O processo não se suspende quando a execução for ajuizada em desfavor de avalista solidário de empresa falida. Desta forma, é de rigor a incidência da súmula 83 deste Superior Tribunal de Justiça.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag n. 812.533/SP, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 4/3/2010, DJe de 22/3/2010.)

De igual teor, o
Enunciado n. 43 da I Jornada de Direito Comercial
do CJF
preceitua que
“
A suspensão das ações e execuções previstas no art. 6º da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor
”
.

No caso concreto, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo – BANDES ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra os apelados, na condição de avalistas de cédulas de crédito industrial, por meio das quais concedeu financiamento à empresa D. Santos Indústria e Comércio de Malhas Ltda.

Nesse viés, em que pese a informação de que o BANDES encontra-se listado no quadro de credores da devedora principal, cuja falência foi decretada, inexiste óbice para o prosseguimento da ação executiva em desfavor dos avalistas apelados.

Diante do exposto, pedindo vênia à eminente relatora Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araújo,
divirjo
para
conhecer
e
dar provimento
ao recurso, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução contra Dejalma Santos Merlo e Maria Luiza Mendes Merlo.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Sessão do dia 14.03.2023:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 1143882-06.1998.8.08.0024
APELANTE:
BANDES -

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
APELADOS:
DEJALMA SANTOS MERLO E MARIA LUIZA MENDES MERLO

RELATORA:
DESª.
SUBST. CLA
UDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
BANDES -
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível Vitória/ES (fls. 140 e 149/verso), que ao reconhecer a perda superveniente do interesse processual, julgou extinta a ação manejada em desfavor de
DEJALMA SANTOS MERLO E MARIA LUIZA MENDES MERLO
.

Aduz o recorrente (fls. 154/160) que mesmo decretada a falência da empresa devedora, a execução deve prosseguir em desfavor dos avalistas, ora apelados.

Ao examinar os autos, constato que a instituição financeira recorrente manejou ação executiva objetivando a cobrança de crédito constante de cédula de crédito industrial e decorrente de empréstimo concedido à pessoa jurídica D. Santos Indústria e Comércio de Malhas Ltda, o qual foi garantido por meio de aval concedido pelos recorridos (fls. 9/11-verso).

Dessa maneira, vê-se que a execução em curso no primeiro grau de jurisdição foi manejada em desfavor dos avalistas, ora apelados, que na condição de garantidores, assumiram a responsabilidade pelo pagamento da obrigação constante do título.

Pois bem. No caso, foi carreado o documento de fls. 127, do qual consta a seguinte informação trazida pelo então administrador judicial João Moreira Campos:

[...] Que tramita na Vara de Falências e Concordatas de Vitória, o Processo nº: 024.960.089.894, ação falimentar na qual atuo na qualidade de Síndico;

Na oportunidade desejo informar que empreendo passos no sentido do preparo do Quadro Geral de Credores, acentuando, no entanto, que o Requerente do Processo supra citado (024.890.185.036), encontra-se listado na qualidade de credor dos autos da falência, isto é, o de n° 024.960.089.894;

Com base nisso, o que se vê é que o banco apelante figura no quadro geral de credores constante do processo de falência da pessoa jurídica devedora do título executivo objeto do presente feito.

De mais a mais, mesmo após tomar ciência da referida informação por meio de carga dos autos (fls. 138), o apelante permaneceu inerte por mais de 5 (cinco) anos.

Assim, constato que a recorrente deixou de refutar a sua condição de credor inscrito no quadro geral de credores, de modo que, tal fato, passou à condição de incontroverso nos autos (art. 374, III, do CPC).

Somado a isso, o magistrado é livre para o exame das provas juntadas no processo, independentemente de quem a tenha carreado ao feito, sendo exatamente esta a ideia contida no art. 371, do CPC, segundo o qual:

O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Com base nisso, não tendo o apelante refutado a prova trazida nos autos no sentido de ser ele credor inscrito no quadro geral de credores da falência da pessoa jurídica devedora do título objeto da ação de execução, não há que se falar no prosseguimento do feito, diante da ausência de interesse processual.

Sobre o tema, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 3. Há interesse processual quando se reconhece a utilidade e a necessidade do pronunciamento judicial para a satisfação da pretensão deduzida em juízo. Precedentes. [...] (REsp n. 1.857.055/SP, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe 18/5/2020).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Sessão dia 04/04/2023:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 1143882-06.1998.8.08.0024

APELANTE: BANDES -
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

APELADOS:
DEJALMA SANTOS MERLO E MARIA LUIZA MENDES MERLO

RELATORA: DESª. SUBST. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
BANDES -
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível Vitória/ES (fls. 140 e 149/verso), que ao reconhecer a perda superveniente do interesse processual, julgou extinta a ação manejada em desfavor de
DEJALMA SANTOS MERLO E MARIA LUIZA MENDES MERLO
.

Aduz o recorrente (fls. 154/160) que mesmo decretada a falência da empresa devedora, a execução deve prosseguir em desfavor dos avalistas, ora apelados.

Em. Pares, em sessão pretérita pedi o retorno dos autos com o objetivo de rever a questão central deste feito, o que passo a fazer.

Pois bem. Segundo estatuem os artigos 6º, II, e 99, V, da Lei de Recuperação Judicial e Falência:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

[...]

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

Art. 99. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações:

[...]

V – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º desta Lei;

Dito isso, ao examinar os autos, constato que a instituição financeira recorrente manejou ação executiva objetivando a cobrança de crédito constante de cédula de crédito industrial e decorrente de empréstimo concedido à pessoa jurídica D. Santos Indústria e Comércio de Malhas Ltda, o qual foi
garantido por meio de aval concedido pelos recorridos
(fls. 9/11-verso).

Dessa maneira, vê-se que a execução em curso no primeiro grau de jurisdição foi manejada em desfavor dos avalistas, no caso, os próprios sócios da pessoa jurídica falida, que na condição de garantidores, assumiram a responsabilidade pelo pagamento da obrigação constante do título.

Com base nisso, ainda que os recorridos, como sócios da pessoa jurídica D. Santos Indústria e Comércio de Malhas Ltda, tenham assumido a condição de avalistas da cédula de crédito industrial, não há que se falar na aplicação do instituto do “
stay period
” ao caso.

Importante ficar atento ao fato de que, ao disciplinar a aplicação do retrocitado instituto, a Lei nº 11.101/06 é bastante enfática ao restringir sua incidência às hipóteses de processos de execução movidos em desfavor do “
devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário
” (art. 6º, II, da Lei de Recuperação Judicial e Falência).

Com relação a este último (sócio solidário), a doutrina e jurisprudência do Colendo STJ têm sido assentes no sentido de que a suspensão do art. 6º da lei em debate não contempla os casos em que o próprio sócio da pessoa jurídica falida assume a condição de fiador ou avalista em certos negócios jurídicos firmados em nome da empresa, sendo exatamente este o caso em exame.

Na lição do jurista
ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ RAMOS
, na obra “Direto Empresarial – Volume Único”:

[...] quanto à expressão “sócio solidário” prevista na parte final do art. 6.º da LRE, o STJ tem entendido que ela não se refere aos sócios que, eventualmente, assumem a condição de fiadores ou avalistas da sociedade em determinados negócios jurídicos, mas apenas aos sócios de responsabilidade ilimitada presentes em alguns tipos societários específicos, como a sociedade em nome coletivo, por exemplo. Nesse sentido, foi aprovado o Enunciado 43 da I Jornada de Direito Comercial do CJF: “a suspensão das ações e execuções previstas no art. 6.º da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor”. (10. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020, p. 1253).

No mesmo rumo, já decidiu o Colendo STJ:

[...] 2. A exceção prevista no art. 6.º, da Lei de Falências somente alcança os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários (em nome coletivo) na qual a responsabilidade pessoal dos associados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. 3. O deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o prosseguimento de eventual execução movida em face de seus respectivos avalistas, tendo em vista o caráter autônomo da garantia cambiária oferecida. Precedentes do STJ. [...] (CC nº 142.726/GO, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Segunda Seção, DJe 1/3/2016).

Com espeque nisso, ainda que tenha sido carreada ao feito prova no sentido de que o banco apelante figure no quadro geral de credores constante do processo de falência da pessoa jurídica D. Santos Indústria e Comércio de Malhas Ltda (fls. 127), devedora do título executivo objeto do presente feito, evidenciada a possibilidade do prosseguimento da demanda executiva, não há que se falar na sua extinção por ausência de interesse do exequente, ora apelante, como procedido na sentença recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que o feito executivo tenha o devido prosseguimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 1143882-06.1998.8.08.0024
APELANTE: BANDES -
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
APELADOS:
DEJALMA SANTOS MERLO E MARIA LUIZA MENDES MERLO

RELATORA:
DESª. SUBST. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALÊNCIA – SÓCIOS AVALISTAS – STAY PERIOD INAPLICÁVEL – INTERESSE DE AGIR
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Segundo estatui a Lei nº 11.101/06, a
decretação da falência implicará na suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência. Inteligência do art. 6º, da referida lei.

2.
Como os sócios da pessoa jurídica executada assumiram a condição de avalistas da cédula de crédito industrial, não há que se falar na aplicação do instituto do “
stay period
”
. Doutrina e Precedente do STJ
.

3.
Ainda que tenha sido carreada ao feito prova no sentido de que o banco apelante figure no quadro geral de credores constante do processo de falência da pessoa jurídica devedora do título executivo, não há que se falar na sua extinção por ausência de interesse do exequente.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que o feito executivo tenha o devido prosseguimento.

Vitória/ES, 4 de abril de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.